Tribunal: TJSP
Processo: 3012349-38.2013.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3012349-38.2013.8.26.0451,
da Comarca
de Piracicaba,
em que
é
apelante
VALDEMIR FERREIRA DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Votaram
pelo parcial provimento do recurso para reconhecer a continuidade delitiva entre
os delitos, condenando VALDEMIR FERREIRA DE ARAUJO por infração ao
art. 121, § 2o, IV, e ao art. 121, caput, ambos c/c o art. 14, II, e o art. 71, parágrafo
único, todos do Código Penal, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial fechado.
Oportunamente, com o transitar em julgado deste Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve
a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3012349-38.2013.8.26.0451 -Voto no 16242
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 3012349-38.2013.8.26.0451
APTE: VALDEMIR FERREIRA DE ARAUJO
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO N.o 16242
APELAÇÃO CRIMINAL
HOMICÍDIOS TENTADOS

CONDENAÇÃO RECURSO DEFENSIVO NULIDADE
ACAREAÇÃO
INDEFERIMENTO – INOCORRÊNCIA

INCLUSÃO DE QUALIFICADORA PRÉVIA ANIMOSIDADE
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DOS AUTOS IMPROCEDÊNCIA PENA CORRETAMENTE
DOSADA CONCURSO MATERIAL MODIFICADO PARA
CRIME CONTINUADO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 71, CAPUT, DO CP ELEMENTO
SUBJETIVO DEMONSTRADO AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS
PENA REDUZIDA
REGIME INICIAL
FECHADO
MANTIDO
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por VALDEMIR
FERREIRA DE ARAUJO, em face do Ministério Público, contra a sentença de fls.
606/607, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que o condenou por infração ao art.
121, § 2o, IV, e ao art. 121, caput, ambos c/c o art. 14, II, e o art. 69, caput, todos do
Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
Razões às fls. 321/647. Pede a decretação de nulidade do
julgamento por cerceamento de defesa com o indeferimento do pedido de acareação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3012349-38.2013.8.26.0451 -Voto no 16242
3
entre testemunha e vítima. Subsidiariamente, pugna por nova submissão a julgamento
pelo Tribunal do Júri, porquanto manifestamente contrária à prova dos autos a decisão
dos jurados para acolher a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, eis
que preexistente animosidade com o apelante e porque desconstruída a narrativa da
denúncia de que a facada teria sido dada pelas costas da vítima. Ainda subsidiariamente,
pede a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, porque os fatos se deram em
habitação coletiva e em área de uso comum, atenuação pelo art. 66 do Código Penal,
pois também sofreu lesões corporais e perdeu o emprego por conta do processo, redução
pela tentativa em 2/3 ou 1/2 e reconhecimento de crime continuado.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
655/667. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
677/681, opinou pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO
1. DENÚNCIA. (FLS. 01-
D/03-D)
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no
dia 02 de setembro de 2013, por volta das 19h30min, na Rua Benjamin
Constant, n
o 2.388, Bairro Paulista, nesta cidade e comarca de
Piracicaba, VALDEMIR FERREIRA DE ARAÚJO, qualificado a fls. 18 e
49, tentou matar Diego Henrique Mendes Felipe e André Luis da Silva com
golpes de faca, por motivo fútil, em relação a ambas as vítimas) e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima (apenas em relação à vítima
Diego) produzindo nos ofendidos os ferimentos descritos nos laudos de
exame de corpo de delito de fls. 44 e 45.
Segundo restou apurado, o denunciado e as vítimas
moravam num mesmo terreno, em duas quitinetes1 ligadas por um corredor,
com um quintal em comum, nos fundos de um imóvel principal.
VALDEMIR tinha preconceito e se sentia incomodado
com o fato de Diego e André serem homossexuais e morarem juntos, motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3012349-38.2013.8.26.0451 -Voto no 16242
4
pelo qual sempre os ofendia com expressões como 'veados' e 'gays'. Além
disso, o denunciado não permitia que as vítimas exercessem o direito de
usar o quintal comum.
Ocorreu que, poucas semanas antes dos fatos, os
ofendidos fizeram um varal no quintal de uso comum, mas VALDEMIR o
arrancou e jogou fora, gerando discussão verbal, na qual o denunciado
voltou a chamar as vítimas de 'veados' e 'gays'.
Posteriormente, no dia dos fatos, Diego e André estavam
na casa onde moram, juntamente com uma amiga. Diego estava em pé, nas
proximidades da porta de entrada, com as costas voltadas para o lado de
fora da residência. Nesse momento, VALDEMIR se aproximou sem ser
notado, pelas costas de Diego, invadiu a casa e a este atingiu com um
violento golpe de faca na região do abdômen. Assim agindo, o denunciado
surpreendeu a vítima Diego, que não esperava a agressão e não teve tempo
de esboçar qualquer reação, recurso que dificultou a defesa do ofendido.
Diante da situação, com o objetivo de salvar a vida de
Diego, André entrou em luta corporal com VALDEMIR. O denunciado,
então, também tentou matar André, desferindo-lhe vários golpes de faca
nas regiões do tórax e do abdômen.
As várias facadas foram desferidas por VALDEMIR em
regiões vitais dos corpos dos ofendidos, causando nestes ferimentos de
natureza grave2 e deixando clara sua intenção de matar.
Ademais, os crimes ocorreram por motivos fúteis, haja
vista que VALDEMIR os praticou por conta de discussões banais relativas
à colocação de um varal no quintal e porque as vítimas são homossexuais.
O delito não se consumou por circunstâncias alheias à
vontade do agente, uma vez que André impediu o denunciado de desferir
outras facadas em Diego, porque Diego conseguiu correr em busca de
socorro e em razão do rápido e eficaz atendimento médico que receberam
as vítimas.
Ante ao exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência
VALDEMIR FERREIRA DE ARAÚJO como incurso no artigo 121, §2o,
inciso II e IV, c.c artigo 14, inciso II (quanto à vítima Diego), e no artigo
121, §2o, inciso II, c.c artigo 14, inciso II (quanto à vítima André), todos do
Código Penal, em concurso material (CP, art. 69). Outrossim, requeiro,
autuada esta, seja recebida, instaurando-se o devido processo legal,
citando-se o denunciado, ouvindo-se no decorrer da instrução as
testemunhas do rol abaixo, procedendo-se ao interrogatório e prosseguindo-
se o feito, com a pronúncia do réu e sua submissão a julgamento pelo
Egrégio Tribunal do Júri, até final condenação.
1 As vítimas moravam em uma e o denunciado na outra.
2 Que resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e risco de
morte;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3012349-38.2013.8.26.0451 -Voto no 16242
5
2. NULIDADE.
Conforme se extrai da ata de julgamento de fls. 588/593,
"Antes do início dos debates foi requerido pelo Defensor do réu a realização de
acareação entre a vítima André Luis da Silva e a testemunha Mary Ellen Mac Fadden,
ouvidas em plenário. Pelo MM Juiz foi dito: 'Indefiro o pedido por considerar ser a
medida desnecessária ao deslinde dos trabalhos. Saliento, ainda, que, algum grau de
divergência nos relatos prestados pelas vítimas, testemunhas e informantes é esperado,
não justificando imediatamente a realização de acareação, salvo se relacionada a
pontos cruciais das teses da acusação e da defesa, o que não parecia ser o caso. Diante
de tal cenário, portanto, a medida só serviria à repetição dos longos depoimentos já
prestados, sem qualquer resultado prático palpável, cabendo à Defesa explorar, em
debates, eventuais contradições que entender existentes.'"
Dispõe o art. 229 do Código de Processo Penal:
ART. 229. A ACAREAÇÃO SERÁ ADMITIDA ENTRE
ACUSADOS, ENTRE ACUSADO E TESTEMUNHA,
ENTRE
TESTEMUNHAS,
ENTRE
ACUSADO
OU
TESTEMUNHA E A PESSOA OFENDIDA, E ENTRE AS
PESSOAS OFENDIDAS, SEMPRE QUE DIVERGIREM,
EM
SUAS
DECLARAÇÕES, SOBRE
FATOS
OU
CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES.
PARÁGRAFO ÚNICO. OS ACAREADOS SERÃO
REPERGUNTADOS, PARA QUE EXPLIQUEM OS
PONTOS DE DIVERGÊNCIAS, REDUZINDO-SE A
TERMO O ATO DE ACAREAÇÃO.
Dois, pois, são os requisitos para a admissibilidade da
acareação: (1) declarações prestadas sobre os mesmos fatos ou circunstâncias por
ofendido, acusado ou testemunha e (2) relevância para o deslinde do feito.
Não basta, pois, uma divergência natural entre as
declarações, sob pena de possibilitar a acareação em todo e qualquer processo, eis que
cada indivíduo interpreta a realidade de acordo com a sua própria percepção, motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3012349-38.2013.8.26.0451 -Voto no 16242
6
pelo qual "é necessário que existam contradições ou versões discrepantes sobre fatos
que realmente interessem ao deslinde do processo" (LIMA, Renato Brasileiro de,
Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima 6. ed. rev.,
ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 729).
No caso dos autos, tem-se que as vítimas foram firmes em
dizer que a facada dada contra Diego se deu pelas costas e, por ter sido tomado de
surpresa, restou dificultado para oferecer resistência. A testemunha Mary, por sua vez,
não conseguiu demonstrar a mesma firmeza, tanto que, ouvida na primeira fase do
procedimento do júri, disse que "Quando o réu apareceu, foi tudo muito rápido, não sei
se o réu virou Diego ou este se virou sozinho. Diego ficou de frente para o acusado e
ambos ficaram de costas para mim. Eu não consegui ver o que o réu possuía nas mãos.
Então Diego já entrou pedindo para chamar a polícia, já sangrando" (fl. 144vo).
A acareação seria irremediavelmente desnecessária,
porque a percepção da testemunha não mudaria. Ela não conseguiu extrair a quantidade
de informações, como o fizeram as próprias testemunhas.
Tanto por isso o Código de Processo Penal, em seu art.
411, § 2o, permite ao juiz que indefira as provas "consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias".
Não se verifica, pois, cerceamento de defesa a caracterizar
nulidade do julgamento.
3.
DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS.
O art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, trata do
cabimento da apelação quando “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à
prova dos autos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3012349-38.2013.8.26.0451 -Voto no 16242
7
Ao “órgão recursal se permite, apenas, a realização de
um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão
tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular, somente se admitindo a cassação
do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova
capazes de sustentá-lo” (Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma, AgRg no
AREsp n.o 1.063.921/RJ, rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe de 1o/08/2017 g.n.).
No caso dos autos, verifica-se a existência de provas
suficientes para embasar a decisão tomada pelos jurados.
No caso dos autos, há prova suficiente de que a vítima
Diego foi colhida de surpresa, porque estava de costas quando foi surpreendida com o
golpe de faca.
Assim narraram as duas vítimas e pode-se extrair também
da versão da testemunha Mary, bem como laudo de reconstituição dos fatos às fls.
473/483vo.
A prévia animosidade entre apelante e vítimas, por si só,
não possui a aptidão de desconfigurar o elemento surpresa, a qual deve ser analisada no
contexto dos fatos.
Assim é que, em luta corporal, um golpe com arma branca
pode não caracterizar, a princípio, a qualificadora, porque se pode esperar agressão
desta natureza.
Por outro lado, no caso dos autos, tem-se que, segundo
prova existente nos autos, Diego foi colhido quando estava de costas para o agressor e
conversando com a outra vítima e a testemunha Mary, motivo pelo qual não lhe era
exigível supor que poderia ser atacado de tal forma.
Não vislumbro, pois, manifesta contrariedade à prova dos
autos para que seja submetido a novo julgamento.
4. PENA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3012349-38.2013.8.26.0451 -Voto no 16242
8
Constou da fundamentação:
"Verifico que as circunstâncias envolvendo os crimes são
nitidamente desfavoráveis, já que as vítimas foram atacadas em sua
residência, por um vizinho, minando a sensação de segurança pessoal e
comunitária que deve persistir em tal local. Fixo as penas base,
respectivamente, em 14 anos de reclusão (vítima Diego) e 7 anos de
reclusão (vítima André).
Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, está presente a causa de redução de
pena decorrente da tentativa (art. 14, II, do Código Penal). Considerando o
estágio extremamente avançado do iter criminis (as duas vítimas foram
atingidas em locais potencialmente fatais e só não faleceram por terem sido
socorridas a tempo), diminuo as penas em apenas 1/3, totalizando 9 anos e
4 meses de reclusão (vítima Diego) e 4 anos e 8 meses de reclusão (vítima
André).
As penas dos crimes em questão deverão ser cumpridas
em região inicial fechado e semiaberto, respectivamente.
Os crimes foram praticados com desígnios autônomos, em
claro concurso material (art. 69, do Código Penal). Dessa forma, somo as
reprimendas já fixadas, totalizando 14 anos de reclusão, que deverá ser
cumprida em regime inicial fechado, tal como determina o art. 33, §2o, 'a',
do Código Penal e, também, a Lei dos Crimes Hediondos."
A fixação das penas-base em 1/6 acima do piso não
merece qualquer reparo, eis que, conforme fotografias às fls. 82/85, bem como laudo de
reconstituição dos fatos de fls. 473/483vo, as vítimas foram atacadas pelo apelante no
interior do imóvel, ainda que André em área comum e por vizinho. Como bem esposou
o magistrado, referidas circunstâncias evidenciam culpabilidade acentuada.
Nas terceiras fases, correta a redução das penas em 1/3, eis
que André quase faleceu (fl. 45), assim como Diego, apesar de assim não constar do
laudo à fl. 44, tanto que sofreu perfurações em rim e fígado.
Por outro lado, rigoroso o reconhecimento de crime
continuado entre as tentativas de homicídio.
Inconteste a satisfação de todos os requisitos objetivos
previstos no art. 71, caput, do Código Penal.
Considerando que o réu desferiu golpes em André após
este defender Diego, restou demonstrado o dolo de continuação da primeira tentativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3012349-38.2013.8.26.0451 -Voto no 16242
9
homicídio e não a existência de desígnio autônomo.
A pena mais grave, pois, referente à tentativa de homicídio
de Diego, resta aumentada em 1/6, resultando em 10 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão.
O regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos do
art. 33, § 3
o, "a", do Código Penal.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo parcial provimento do recurso
para reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos, condenando VALDEMIR
FERREIRA DE ARAUJO por infração ao art. 121, § 2o, IV, e ao art. 121, caput,
ambos c/c o art. 14, II, e o art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal, à pena de 10
anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
Oportunamente, com o transitar em julgado deste
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR